Tribunal: TJBA
Processo: 8044628-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044628-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JACIARA MATOS PROTAZIO

Advogado(s)
:
CYNTHIA BONFIM SANTOS

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VALORAÇÃO DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. contra Acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que, ao julgar Apelação Cível, deu-lhe parcial provimento apenas para afastar a condenação por danos morais e estabelecer a restituição dos valores cobrados indevidamente em forma simples, mantendo a condenação à repetição do indébito. A instituição financeira alega omissões na valoração da prova e na fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se a existência de omissões no julgado quanto à análise das provas da regularidade da conduta da instituição financeira, com impacto sobre a condenação à restituição dos valores, e quanto à ausência de fundamentação específica sobre os critérios do art. 85, §2º, do CPC na fixação da verba honorária, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos para afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração não se prestam à reabertura do debate sobre matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado analisou detidamente a conduta da parte ré, fundamentando a manutenção da condenação à repetição dos valores em razão da falha na prestação do serviço e da prática abusiva consistente em impor novo contrato com juros elevados por inadimplemento de quantia irrisória, não se verificando omissão a esse respeito.

5. No tocante à fixação dos honorários advocatícios, não houve omissão, pois o acórdão manteve o percentual já fixado na sentença (15%), apenas redistribuindo a sucumbência em virtude da reforma parcial da decisão. A ausência de nova fundamentação expressa sobre os critérios do art. 85, §2º, do CPC não configura omissão, especialmente quando o percentual já havia sido considerado adequado pelo juízo de origem.

6. A insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com o julgamento do mérito, o que não autoriza a modificação da decisão por meio de embargos de declaração.

7. Os efeitos infringentes são cabíveis apenas de forma excepcional, quando verificada contradição, omissão ou erro material que, sanado, necessariamente conduza à modificação do julgado, o que não ocorre na hipótese.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 1.022, art. 85, §2º, CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8044628-80.2024.8.05.0001, de Salvador, em que é Embargante HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. e Embargada JACIARA MATOS PROTAZIO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora